Tribunal: TJMT
Processo: 1003925-63.2018.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003925-63.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - CNPJ: 06.251.263/0001-50 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO VÁLID - REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo o falecimento do devedor originário da CDA antes da citação válida, não existe sucessão processual, mas modificação do sujeito passivo, pois não se completou a relação jurídica processual, o que impossibilita o prosseguimento da demanda executiva nos moldes pretendido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Primavera do Leste
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, que,

em Ação de Execução Fiscal, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, devido ao falecimento do Executado, empresário individual (id. 166549349).

Pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que deve haver redirecionamento da ação contra o espólio, já que a inicial fora ajuizada, em 13/06/2018, antes do falecimento do Executado, que se deu em 29/08/2020 (id. 166549350).

O Recorrido, assistido pela Defensoria Pública deste Estado, contrarrazou o recurso, contrapondo as alegações aventadas (id. 166552153).

Dispensável a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, em atenção ao teor da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Primavera do Leste
, contra sentença que
extinguiu o feito, devido ao falecimento do Executado, empresário individual (id. 166549349).

Consta que a
Fazenda Pública Municipal
, Recorrente, ajuizou
Ação de Execução Fiscal
, em face de
Marco Antônio Ferreira Cavalcante
, em
13/06/2018
, com objetivo de receber os créditos retratados nas Certidões da Dívida Ativa n.ºs 6629/2015,
7003/2015, 4608/2016, 1497/2018, 20751/2018,
no montante total de
R$ 18.476,55 (Dezoito mil e quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) (id. 166549308).

As tentativas de citação do Executado, por meio de recebimento de aviso de recebimento e por oficial de justiça, restam infrutíferas, mesmo após consulta aos cadastros públicos (ids. 166549322 e 166549326). Em atendimento ao pleito da Fazenda Pública Municipal, Recorrente, foi determinada citação por edital do Executado, Recorrido, em
14/10/2020
. O edital de citação, com prazo de 30 dias, datado de
20/10/2020
, teve certificação de decurso de prazo em 09/12/2020 (ids. 166549331 e 1665493332).

Em

03/12/2021, o juízo informou o falecimento da parte Executada, Recorrida, ocorrido em
29/08/2020
, com a respectiva certidão de óbito (id. 166549346). Instada sobre o fato, a Exequente, Recorrente, requereu redirecionamento da ação aos sucessores e/ou espólio do devedor (id. 166549347).

O magistrado singular, após análise, extinguiu a ação em decorrência do falecimento do Executado
(id. 166549349)
:

“(...)
Decido.

Analisando os autos
,
em se tratando de "empresa individual", a pessoa jurídica não existe, pois o "empresário" é que exerce a atividade empresarial (art. 966 e seguintes, do CPC), e o patrimônio do titular é que responde pelos débitos
.

Assim sendo, considerando que o óbito de
MARCOS ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE ocorreu em 29/08/2020, automaticamente acarreta a extinção da empresa.

Consigno, ainda, que a citação por edital não pode ser considerada válida para sucessão processual, uma vez que o óbito ocorreu antes da disponibilização e publicação.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL CONTRA EMPRESA INDIVIDUAL. INADMISSIBILIDADE DO AJUIZAMENTO APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. 1.
Em se tratando de empresa individual, a pessoa jurídica não existe, pois o empresário é que exerce a atividade empresarial ( Código Civil, art. 966 e seguintes), e o patrimônio do titular é que responde pelos débitos
( AgInt no AREsp 1.669.328-PR, r. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma/STJ em 21.09.2020). 2. Por isso,
o falecimento do empresário individual Sebastião Francisco de Andrade Palmieri em 23.10.2007 extinguiu a empresa/executada originária da qual era titular, conforme Instrução Normativa n. 10/2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração
. 3. Assim, deve ser extinta a execução fiscal ajuizada (15.07.2009) posteriormente ao óbito do executado ( REsp 1.671.855-RJ, r. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma/STJ em 15.08.2017). 4. Apelação da União/exequente desprovida. (TRF-1 - AC: 00030957720094013809, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 16/08/2021, OITAVA TURMA, Data de Publicação: PJe 24/08/2021 PAG PJe 24/08/2021 PAG)

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios. (...)”

Irresignada, a Fazenda Pública Municipal busca o redirecionamento da ação ao espólio do Recorrido, já que o óbito do devedor ocorreu no curso da ação executiva (id.
166549350
).

Não assiste razão ao Recorrente.

O cerne da questão gira em torno de saber se na hipótese de falecimento do devedor, no curso da ação de execução fiscal, sem a devida citação válida, cabe, ou não, o redirecionamento da demanda ao espólio do
de cujus
.

O conjunto probatório revela que, embora o Executado, Recorrido tenha falecido no curso da execução fiscal, especificamente no dia
29/08/2020
(id. 166549346)
,

não ocorreu sua citação válida na demanda, porque restaram infrutíferas as tentativas por meio de aviso de recebimento e oficial de justiça, e o edital de citação, com prazo de 30 dias, somente foi disponibilizado após seu falecimento, no caso, em
20/10/2020
(id. 166549346)
.

O entendimento pacífico da jurisprudência é no sentido de que é admitido o redirecionamento na execução fiscal contra o espólio, quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado na ação executiva, o que não
sucedeu no caso em exame
, já que o devedor constante na CDA faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.

Nesse sentido, cita-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE
.

1. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não ocorreu na espécie, em que o devedor faleceu antes mesmo do ajuizamento da demanda. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.955.336/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25/3/2022; AgInt no REsp n. 1.945.451/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022; REsp n. 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021; REsp n. 1.804.997/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/5/2019;

AgRg no AREsp n. 731.447/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 31/8/2015. 2. Agravo interno não provido. (Grifei)

(AgInt no REsp n. 1.998.759/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Nessa linha, cita-se julgado deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO -
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.
Ademais, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA.
Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada. (Ap. 1000873-13.2018.8.11.0020, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 10/12/2020).

Aliado a isso, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na Certidão da Dívida Ativa:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões, CONHEÇO e JULGO PELO DESPROVIMENTO do recurso interposto pelo Município de Primavera do Leste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023